Tribunal: TJDFT
Processo: 0725200-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725200-30.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SOL &amp; CHUVA - CAMA, MESA, BANHO E UTILIDADES DO LAR LTDA - ME, FERNANDO GOMES DE SOUSA, MARIA FRANCILENE DE SOUZA GOMES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0004993-97.2017.8.07.0009, indeferiu o pedido de bloqueio do cartão de crédito do Agravado, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de ID 127829091, uma vez que para aplicação de medidas atípicas na execução com o intuito de conceder efetividade ao direito reconhecido do credor, deverá este demonstrar, além do esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do débito, a existência de indícios de patrimônio oculto, o que não ocorreu neste processo. Ademais, o bloqueio de cartão de crédito é medida absolutamente desproporcional, não guarda pertinência com o adimplemento da obrigação de pagar e que além disso é inútil, posto que incapazes de assegurar o pagamento do débito. Intimo aparte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por inércia, indicar bens passíveis de penhora, ou, ainda, requerer a suspensão, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Eventual requerimento deverá vir acompanhado da planilha atualizada do débito.” Em síntese, o Agravante afirma que solicitou o bloqueio do cartão de crédito dos Agravados, porque não foram localizados bens e valores pelos sistemas conveniados. Defende a possibilidade de haver o bloqueio dos cartões de crédito dos devedores, como medida coercitiva apta a induzi-los a honrar a obrigação, conforme autoriza o art. 139, IV, do CPC. Argumenta que “o Código de Processo Civil trouxe inovações de cunho processual sopesando dois princípios constitucionais, a dignidade da pessoa humana e a segurança jurídica, além de outros princípios reflexos como o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório e a razoável duração do processo, visando dar maior efetividade à execução, nos termos do artigo 797, do mesmo Codex. Com efeito, é permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor. O Código de Processo Civil também positivou no artigo 6o, o princípio da cooperação, logo, todas as partes devem colaborar entre si para a razoável duração do processo”. Sustenta que o art. 139, IV, do CPC estendeu a positivação da atipicidade dos atos executivos, sem violação aos direitos individuais, quando demonstrados elementos materiais que indicam o aproveitamento pelo devedor da inércia para se escusar do cumprimento da ordem judicial. Acrescenta que, nos termos do art. 773 do CPC, “O Juiz poderá, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias ao cumprimento da ordem de entrega de documentos e dados. Parágrafo Único. Quando, em decorrência do disposto neste artigo, o juízo receber dados sigilosos para os fins da Execução, o juiz adotará as medidas necessárias assegurar a confidencialidade”. Sustenta que “tal medida não viola preceitos constitucionais dos devedores, pois não se trata de limitar deliberadamente o direito de personalidade, mas sim de desincentivar a inadimplência e satisfação do crédito objeto da demanda originária. Tal providência serve de estímulo para que os Agravados saiam de sua cômoda situação e se dignem a comparecerem ao Juízo para cumprir sua obrigação e especialmente, quanto ao cartão de crédito, que não contraiam novas dívidas, sem antes quitar as já existentes.” Destaca que “na medida em que os Agravados conseguem pagar as dívidas de fatura do cartão de crédito, custeando-lhe as despesas, podem estar desviando recursos para saldar a dívida pretérita, vencida e judicializada, nesse sentido tem se entendido a viabilidade da utilização de medidas excepcionais.” Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinado o bloqueio dos cartões de crédito dos Agravados, até que haja a efetiva satisfação do débito objeto da demanda originária. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada para que seja deferido o bloqueio dos cartões de crédito dos Agravados Fernando Gomes de Sousa e Maria Francilene de Souza Gomes, até o cumprimento integral da obrigação. Pede, ainda, que o agravado Fernando Gomes de Sousa seja intimado por meio da Defensoria Pública e que seja dado prosseguimento ao recurso sem a intimação dos demais Agravados, visto que são revéis e não constituíram advogados. Preparo recolhido – Id. 37787220. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da medida urgente vindicada tem o objetivo de dar efetividade à prestação jurisdicional. Todavia, sua aplicação exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pede a Agravante a concessão de efeito suspensivo ativo, para o bloqueio dos cartões de crédito dos Agravados. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal antecipada/efeito suspensivo. De fato, o art. 139, IV, do Código de Processo Civil dispõe que o magistrado, na condução do processo, poderá determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial. Confira-se: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.” Ressalta-se que, ao contrário do que ocorre em relação às medidas executivas tipificadas no artigo 825 do Código de Processo Civil, os requisitos e limites para imposição de medidas atípicas não estão definidos no texto legal transcrito. Logo, a aplicação do princípio da atipicidade dos meios executivos, na espécie em exame, exige observância aos princípios que regem o processo executivo. Sucede que ao determinar as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial não pode o juiz impor ao executado providências ineficazes ou excessivamente gravosas. Sucede que a execução é regida pelos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva, e cabe ao juiz assegurar ao devedor os direitos e garantias previstos na Constituição Federal, especialmente o direito à dignidade. No caso em análise, a medida pretendida pelo Agravante - bloqueio dos cartões de crédito dos devedores - mostra-se inadequada para a satisfação do seu crédito, nem mesmo é eficaz para compeli-los a quitarem a dívida, carecendo, portanto, de razoabilidade e efetividade. Assim, tendo em vista que a medida coercitiva pretendida é ineficaz e desproporcional, porque impõe ao devedor meio excessivamente gravoso, é inviável o deferimento da tutela antecipada. Além disso, sem desprezar os argumentos do Agravante, a situação examinada não evidencia risco de dano grave e de difícil reparação em aguardar o julgamento deste recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o recurso no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o agravado Fernando Gomes de Sousa, pessoalmente, visto que está representado pela Defensoria Pública para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Ante a revelia dos demais Agravados, mostra-se desnecessária a intimação. Publique-se e intime-se. Brasília, 29 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora